Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PARA O LEVANTAMENTO DE VALORES. PRECLUSÃO.
1. Na hipótese dos autos, o juízo de origem, em decisão anterior, estabelecera os critérios para o levantamento de valores no cumprimento provisório de sentença, a saber: oferecimento de caução idônea – art. 520, IV, do CPC, ou o trânsito em julgado da ação, contra a qual não houve insurgência do agravante após decisão relativa aos embargos de declaração opostos.
2. O julgamento do agravo previsto no art. 1042 do CPC não configura fato novo, pois previsível diante da tramitação regular do processo, que caminha para a resolução de mérito da lide com o aguardado trânsito em julgado da ação.
3. A constatação da preclusão quanto ao tema acarreta, por consequência, o reconhecimento da intempestividade do presente recurso, tendo em vista que se direciona à decisão anterior que estabelecera os critérios para o levantamento de valores nos autos do cumprimento de sentença e não à decisão posterior que apenas confirmara os parâmetros já estabelecidos.
4. Recurso não conhecido.